Tribunal: TJSP
Processo: 0011521-53.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019879
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0011521-53.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante BRUNO RIBEIRO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO ao recurso, tanto na esteira das razões da
Defensoria Pública, como na do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E FARTO SALLES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011521-53.2020.8.26.0482 -Voto no 53.368
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0011521-53.2020.8.26.0482
COMARCA DE PRESIDENTE PRUDENTE - 1a V.E.C.
AGRAVANTE: BRUNO RIBEIRO DA SILVA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO No 53.368
Trata-se de Agravo contra a decisão copiada a
fls. 37/38 (mantida à fl. 11), que indeferiu o pedido de progressão de regime
prisional formulado por BRUNO RIBEIRO DA SILVA.
A ilustre Defensora Pública ISABELLA COSSA
DO PRADO OLIVEIRA apresentou razões, explicitando que "a defesa
técnica não vislumbra elementos para sustentar o inconformismo do
condenado e, por conseguinte, requer que essa E. Corte Bandeirante
julgue o recurso interposto à luz do Direito aplicável à espécie" (fls.
1/4).

O recurso foi respondido (fls. 8/10).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011521-53.2020.8.26.0482 -Voto no 53.368
3
A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-
se a fls. 44/46.
É o relatório.
A questão é simples e não comporta maiores
digressões.
Com efeito, BRUNO, que é reincidente, não
preencheu o requisito objetivo, dado que ainda não cumpriu parcela superior
a 3/5 do castigo referente ao delito equiparado a hediondo, nem 1/6 dos das
demais sanções, o que só ocorrerá em 20/MAR/2022, conforme o cálculo de
fl. 36.
Destarte, como não se verifica sequer a presença
do requisito objetivo, não há se falar de progressão de regime.
Louva-se a atitude da eminente Defensora
Pública ISABELLA COSSA DO PRADO OLIVEIRA, que deveria servir de
Norte para aqueles que recorrem por recorrer, congestionando inutilmente o
Judiciário, talvez por não alcançarem o sentido de um dos princípios
fundamentais do Direito, o suum cuique tribuere.
Nestas condições, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, tanto na esteira das razões da Defensoria Pública, como na do
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator